Tribunal: TJDFT
Processo: 0746299-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA PELA INTERNET. PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. OMISSÃO NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. REPASSE DOS RECURSOS A TERCEIRO FRAUDADOR. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que, em relação à ré plataforma de tecnologia de serviços de pagamento julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 617,29, a ser acrescido de atualização monetária pelo INPC desde o desembolso (07/07/2022) e de juros de mora de 1% ao mês partir da citação e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. No que concerne à ré loja de varejo julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação dos réus ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 617,29 e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Narrou que no dia 07/07/2022 efetuou a compra de duas bicicletas supostamente no site da loja de varejo requerida, uma no valor de R$ 282,49 e a outra no valor de R$ 334,80, totalizando o valor de R$ 617,29. Esclareceu que foram efetuadas duas compras separadas, cujo pagamento foi realizado por meio da plataforma de pagamento/segunda requerida. Aduziu que antes de completar o segundo pagamento, recebeu uma mensagem da segunda requerida solicitando esse pagamento, fato que endossou sua confiança no site, em razão de ser conhecida como plataforma segura de transação, além do site possuir “HTTPS” (Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro) válido, “SSL” (protocolo de segurança padrão na internet) ativo e cadeado. Afirmou que concluída a transação achou estranho não receber nenhuma confirmação de compra e que nos recibos de pagamento tinha como destinatária, posterior, a pessoa de Lidiane Alves Pimenta e não a primeira requerida. Sustentou que ao suspeitar de que se tratava de possível fraude, entrou em contato, imediatamente, com plataforma de pagamento/segunda requerida solicitando o bloqueio da transação, todavia, houve a negativa do requerimento, sob o argumento de que o pagamento foi efetuado fora da plataforma da segunda ré. Destacou, entretanto, que a operação ocorreu pelo site de compras falso e não diretamente pela plataforma da segunda ré, sendo esta apenas uma intermediadora entre vendedor e comprador. Defendeu que, por ter sido verificada a fraude rapidamente e a imediata comunicação do ocorrido, a segunda requerida deve ser responsabilizada pelos danos experimentados, em razão da inobservância dos critérios de segurança na admissão de novos parceiros lojistas no uso do sistema de pagamento, concorrendo para que empresas e pessoas físicas mal-intencionadas aproveitem do sistema de e-commerce para cometer ilícitos contra os consumidores.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 46117126 e 46117128). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ilegitimidade passiva e na ausência dos requisitos da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a plataforma de tecnologia de serviços de pagamento, segunda requerida, arguiu sua ilegitimidade passiva, porquanto não atua na cadeia de fornecimento do produto objeto da lide, tratando-se de mera ferramenta de gerenciamento de pagamentos na internet, no intuito de aproximar o usuário vendedor com o usuário comprador. Alegou que a parte autora não colaciona aos autos documentos comprobatórios a fim de demonstrar a suposta compra. Afirmou que ao prosseguir com a compra no site do vendedor (fora da plataforma Mercadolivre), a recorrida renunciou à cobertura do programa compra garantida. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento, a fim de reformar a sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva e, no mérito, para afastar a condenação a título de danos materiais, uma vez que não restou demonstrada a responsabilidade da Recorrente.

5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

6. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. No caso, embora a atividade econômica da recorrente não esteja direcionada ao fornecimento do produto objeto da lide, é a intermediadora do negócio firmado, auferindo vantagem econômica da relação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. Na demanda em exame, a parte autora adquiriu duas bicicletas no valor total de R$ 617,29 supondo estar no site oficial da loja de varejo, cujo pagamento foi realizado por meio da plataforma de tecnologia de serviços de pagamento oferecida pela recorrente, conforme demonstrado pelos comprovantes de IDs 46117111 e 46117112. Consoante alegado pela recorrida e não impugnado pela recorrente, tão logo desconfiou tratar-se de fraude, comunicou imediatamente a plataforma solicitando o bloqueio do recurso, entretanto, essa liberou o valor ao vendedor sem prova da efetiva entrega da mercadoria.

8. No ponto, houve falha na segurança e na prestação do serviço, na medida em que o terceiro fraudador utilizou da atividade da recorrente, como meio de pagamento, para emitir o QR code e perpetrar a fraude. A instituição de pagamento recorrente, na qualidade de intermediadora entre o suposto vendedor com o usuário comprador, é integrante da cadeia de consumo, pois desempenha papel fundamental na concretização do fornecimento do produto, de forma que responde solidariamente pela inexecução da prestação por parte do terceiro vendedor. Ademais, a recorrente deixou de adotar as providências necessárias para evitar ou reduzir os danos causados a consumidora, cabível a restituição dos valores efetivamente pagos, a título de danos materiais.

9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.

10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.